Tribunal: CARF
Processo: 11060.003426/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.003426/2009-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.150 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA CACHOEIRENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 234 a 239) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.228.926-6 (fls. 4 a 22), consolidado em 31/12/2009, no valor de R$
1.583.726,89, relativo às contribuições devidas à seguridade social incidentes sobre a
comercialização da produção rural adquirida pela cooperativa, de produtores pessoa física, no
período de 01/04/2004 a 31/05/2009.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 64 a 68) que o contribuinte é uma cooperativa que
tem por objeto a comercialização e industrialização da produção rural dos seus associados e que
o contribuinte ajuizou a ação ordinária no 2000.71.00.016176-0, por dependência ao processo
2007.10.000198-40, perante a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, visando afastar o
recolhimento da contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural e que o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11060.003426/2009-73
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003426/2009-73

lançamento se refere às competências em que o contribuinte depositou em juízo valor a menor do
que o devido ou efetuou compensação com créditos inexistentes.
Impugnação às fls. 97 a 159.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo (fl. 234):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2009
DEBCAD n° 37.228.926-6
INCONSTITUCIONALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA. DIREITO
CREDITÓRIO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
Caso declarada a inconstitucionalidade da contribuição substitutiva prevista no art. 25
da lei n° 8.212/91, na redação dada pela lei n° 8.540/92, não estaria assegurado o direito
creditório, pois retomaria a contribuição sobre a folha de salários do empregador rural,
podendo resultar saldo a pagar;
Existente direito creditório, este seria do contribuinte (produtor rural), por ter suportado
o ônus do tributo. Nessa situação, é vedado ao responsável tributário se utilizar do
crédito de terceiros para extinguir, via compensação, suas obrigações.
ACRÉSCIMOS LEGAIS – SELIC. IMPOSIÇÃO LEGAL
Na forma do art. 34 da Lei n° 8.212/91, as obrigações tributárias vencidas ficam sujeitas
aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995,
incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora , todos de caráter irrelevável.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Havendo falta de pagamento, não há de se falar em denúncia espontânea da infração a
ela relacionada
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 20/01/2011 (fls. 243) e apresentou
recurso voluntário em 14/02/2011 (fls. 247 a 293) sustentando: a) resultado favorável no
mandado de segurança impetrado sob o fundamento de inexigibilidade das contribuições
lançadas nesta autuação (Processo no 5001154-04.2010.404.7102/RS); b) declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF no RE no 363.852/MG e inexigibilidade da
contribuição exigida do produtor pessoa física; d) inexigibilidade da contribuição incidente sobre
as receitas de exportação; e) indevida a exigência de juros a Taxa Selic sob o débito lançado.
Sem contrarrazões.

Voto

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003426/2009-73

1. Concomitância
Sustenta o recorrente que obteve resultado favorável no Mandado de Segurança no
5001154-04.2010.404.7102, impetrado perante a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, visando
afastar a exigibilidade do recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural de empregadores pessoas físicas, quando da
aquisição de sua produção, com base no art. 25 da Lei no 8.212/91.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que alguns depósitos judiciais
foram efetuados a destempo em relação ao vencimento das obrigações tributárias e, assim,
inferiores ao crédito correspondente, relativamente aos acréscimos legais devidos. (fl. 235).
O artigo 38 e parágrafo único da Lei no 6.830/801 informa que a propositura, pelo
contribuinte, de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato
declarativo da dívida, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
Igualmente, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante do CARF no 1,
importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial2.Havendo
concomitância com ação ou medida judicial, o recurso administrativo deixa de ser conhecido.
O processo administrativo e o judicial devem ter três elementos idênticos para
caracterizar a concomitância: partes, pedidos e causa de pedir, que são os elementos da ação, nos
termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil3, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo. Se não houver identidade entre a causa de pedir e o pedido, não há renúncia ao
direito de recorrer.
O Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, ao relatar o Acórdão no 2201-
003.191, pontuou que a concomitância de instâncias exige que as partes, objeto e causa de pedir
sejam as mesmas no processo administrativo e no judicial. Havendo concomitância parcial, o
julgamento administrativo deve apreciar as matérias distintas existentes 4.
Assim, não basta a constatação de existência de ação judicial, para aplicação da
rigorosa consequência de negativa de seguimento quanto ao mérito de recurso administrativo
(...). Com efeito, é necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo judicial e
administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na esfera administrativa e

1 Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta
Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo
da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
2 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
3 Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...) § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
4 Acórdão no 2201-003.961, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em
24/10/2017.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003426/2009-73

judicial. Se presente tal coincidência – entre causa de pedir e pedido – constata-se o
impedimento na análise dos recursos apresentados na esfera administrativa”5.
Daniel Amorim Assumpção explica que os elementos da ação se prestam a
identificar a ação, tarefa de extrema importância quando se pretende comparar uma ação com
outra. É impossível afirmar que duas ações são iguais, parecidas ou absolutamente diferentes
sem o conhecimento de quais são os elementos da ação6.
E Elpídio Donizetti ensina que a causa de pedir representa os fatos e os
fundamentos jurídicos do pedido; já o pedido é a conclusão da exposição dos fatos e
fundamentos jurídicos, é o resultado da valoração do fato pela norma jurídica7.
Este processo administrativo tem como fundamento jurídico o lançamento de
ofício dos valores que não foram depositados em juízo ou que foram depositados em valor menor
ou a destempo; enquanto as demandas judiciais tratam da própria exigibilidade da contribuição
lançada.
Consta no Relatório Fiscal que o recorrente ajuizou ação Ordinária contra o INSS
processo n° 2000.71.00.016176-0 da JFRS, distribuído em 23.06.2000 por dependência ao
processo 2000.71.00.00l984-0, visando afastar, na condição de sub-rogada, a exigência de
recolhimento da contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural. Paralelamente
vem depositando tais contribuições desde a competência 06/2000, na conta corrente
652280002139088 vinculada ao processo n° 2000.71.00.001984-0. Ocorre que em determinadas
competências o contribuinte efetuou depósito a menor do que o devido, e ainda, efetuou
compensação contábil com créditos inexistentes (fl. 60).
Em consulta ao andamento processual da ação ordinária no 2000.71.00.001984-0,
ajuizada em 27/01/2000 perante a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, verifica-se que nos
autos do processo a ela relacionado (Procedimento comum no 2002.71.11.000227-2), o Tribunal
Regional Federal da 4a Região negou provimento ao recurso de apelação do recorrente e deu
provimento ao recurso da União e à remessa oficial sob o fundamento de validade da
contribuição devida pelo produtor rural pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
No Relatório do acórdão proferido pelo TRF-4 consta ainda que a ação ordinária
foi ajuizada pelo recorrente visando à declaração de inexigibilidade da contribuição social
incidente sobre a comercialização da produção rural, exigida do produtor rural pessoa física
empregador, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91.
O contribuinte também impetrou o Mandado de Segurança no 5001154-
04.2010.404.7102 perante a Justiça Federal do Rio Grande do Sul visando afastar a exigibilidade
do recolhimento da contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural de empregadores, pessoas físicas, quando da aquisição de sua
produção, com base no art. 25 da Lei no 8.212/91. O TRF-4, por sua vez, deu provimento ao
recurso da União e à remessa oficial8.

5 Voto proferido pela Conselheira Cristiane Silva Costa, Acórdão no 9101-004.303, de 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, sessão de 06/08/2019.
6 NEVES, Daniel Amorrim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. 2019, p. 137.
7 DONIZETTI, Elpídio. Curso de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 202.
8 TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
PESSOA FÍSICA EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 718874, com repercussão geral, declarou constitucional, formal e
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003426/2009-73

Dito isso, não há que se falar em concomitância entre as medidas judiciais do
contribuinte e este processo administrativo, diante da ausência de identidade entre as causas de
pedir. A causa de pedir é composta pelo fundamento jurídico da demanda, mas não é composta
pelo fundamento legal9; e, este sim, encontra identidade nos pleitos judiciais e administrativo,
mas não é apto a gerar a identidade do processo administrativo e do judicial.
Nesse mesmo sentido são os julgados do CARF:
(...) AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA No 1 do Carf. A matéria já suscitada
perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa. A
concomitância caracteriza-se pela irrefutável identidade entre o pedido e a causa de
pedir dos processos administrativos e judiciais. Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo. (...) (Acórdão no 3302-012.602, Relatora Conselheira
Denise Madalena Green, Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção, publicado em 03/02/2022)
(...) PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA NÃO
VERIFICADA. É necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo
judicial e administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na esfera
administrativa e judicial. (Acórdão no 2402-010.205, Relatora Conselheira Ana Claudia
Borges de Oliveira, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção,
publicado em 03/08/2021).
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. A matéria já
suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa.
Todavia, para ser caracterizada a concomitância, o pedido e a causa de pedir dos
processos administrativos e judiciais devem guardar uma irrefutável identidade.
(Acórdão no 3302-008.240, Relator Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, publicado em
17/03/2020)
PROCESSO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. IDENTIDADE DE
OBJETO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF no 1. Somente se verifica identidade
de objeto quando as demandas judiciais e administrativas ostentem as mesmas partes, a
mesma causa de pedir (fundamentos de fato - ou causa de pedir remota - e de direito -
ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da
vida). Interpretação sistêmica da Súmula CARF no 1. (...)
(Acórdão no2201-003.151, Redator Designado Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado
em 02/06/2016)
Superada a concomitância, diante da falta de identidade entre as causas de pedir
judiciais e administrativa, convém salientar que, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante
CARF no 165, “Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo” 10.
Desse modo, concluo pelo conhecimento do recurso voluntário e passo à análise
do mérito.

materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei n.o 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
9 NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Civil, volume único. Salvador: Ed. Juspodvm,
2019, p. 155.
10 Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003426/2009-73

2. Decadência – Análise de Ofício
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública, aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual, mantido o débito lançado, estou
arguindo de ofício a decadência.
Em que pese a decadência ser matéria prejudicial ao mérito e que merece ser
analisada antes do mérito, fato é que se quer o lançamento seria mantido na hipótese da
declaração de inconstitucional proferida pelo STF ser aplicável ao recorrente.
No tocante à contagem do prazo decadencial do lançamento tributário, já em
2008, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212/91 e determinou a aplicação da regra quinquenal disposta no Código Tributário Nacional,
nos termos do enunciado da Súmula Vinculante no 8.
O Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, traz duas regras distintas para
a contagem do prazo decadencial do lançamento.
A primeira, tratada no § 4o do art. 150 do CTN, preceitua que o prazo decadencial
para a autoridade fiscal realizar o lançamento deve ser contado a partir da ocorrência do fato
gerador.
Para a segunda regra, prevista no inciso I do art. 173 do CTN, o prazo decadencial
deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SC11, processado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste
Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, decidiu que o critério de determinação da regra decadencial
aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo,
ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial (dies a quo) é a data
do fato gerador, conforme a regra do § 4o do art. 150 do CTN; salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

11 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe
18/09/2009)
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003426/2009-73

Na hipótese de inexistência de pagamento antecipado ou se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I, do CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa
a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O crédito lançado por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.228.926-6 (fls. 4
a 22) refere-se ao período de 01/04/2004 a 31/05/2009 e o contribuinte foi cientificado em
31/12/2009 (fls. 233).
Desse modo, para as competências 04/2004 a 11/2004, havendo depósito em
juízo, ainda que de valor a menor, resta caracterizado o recolhimento antecipado, o que atrai a
aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN e o reconhecimento da extinção
do crédito lançado em relação a tais competências (04/2004 a 11/2004), em razão do decurso do
prazo decadencial.
3. Dos valores depositados em juízo pelo recorrente
O recorrente alega que o valor das contribuições aqui lançadas foram depositados
em juízo e, nos termos do art. 156, VI, do CTN, a conversão em renda do depósito extingue o
crédito tributário.
A Lei no 9.703/98 que dispõe sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de
tributos e contribuições federais determina que após o encerramento da lide, o valor do depósito
será transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente
tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se tratar de sentença ou decisão
favorável à Fazenda Nacional – art. 1o, § 3o, inciso II.
Contudo, inexistem informações quanto aos valores depositados em juízo e quais
débitos foram extintos com a presumida (uma vez que ausente esta informação) conversão dos
depósitos em renda da União. Ao lado disso, importa que o processo administrativo fiscal é
regido por diversos princípios, dentre eles o da verdade material, que impõe a perseguição pela
realidade dos fatos (prática do fato gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador,
inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir
os eventos ocorridos.
Concluo que este julgamento deve ser convertido em diligência para que sejam
informados quais débitos foram extintos com a conversão do depósito em renda da União e a
compensação realizada, e quais débitos foram mantidos.
Por ora, deixo de analisar os demais argumentos recursais que serão apreciados
quando do retorno dos autos da diligência proposta.
4. Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que
sejam informados quais débitos foram extintos com a conversão do depósito em renda da União
e a compensação realizada, bem como quais os débitos foram mantidos, nos termos do voto que
segue na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003426/2009-73

Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira
Fl. 1473
DF CARF MF
Original